Tribunal: TJMT
Processo: 0005113-79.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005113-79.2019.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Oncológico]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUIZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), VALQUIRIA MENDES MARQUES - CPF: 014.678.881-84 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), F. M. M. (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS - CPF: 062.663.568-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL N
o
80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

A Emenda Constitucional n
o
80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.

Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 76667466) proferida em
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
.

Na inicial é alegado que:
i
) Felipe Mendes Marques, com três (3) anos de idade, apresenta
atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, neurite óptica bilateral (CID 10 H-46)

e
visão subnormal de ambos os olhos (CID 10 H54.2)
; e
ii
) necessita de se submeter a sessões de equoterapia e de hidroterapia.

A pretensão é de que o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis providenciem o tratamento de equoterapia e de hidroterapia.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 81130970), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o dispositivo da sentença:

Isto posto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente o pedido deduzido por Felipe Mendes Marques no sentido de impor ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fazer consistente na disponibilização das sessões de equoterapia e hidroterapia e ao Município de Rondonópolis a obrigação de fazer consistente apenas na disponibilização das sessões de hidroterapia, mantendo a improcedência quanto ao fornecimento das sessões de equoterapia ante a repartição de competências em relação à saúde, enquanto houver necessidade, mediante prescrição médica, em razão do diagnostico de atraso de desenvolvimento e neurite óptica bilateral, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Deixo de condenar os Réus nas custas, por serem isentos na forma da lei.

Por fim, considerando o valor da causa, bem como amparado no art. 85, § 3
o
, inciso I do Código de Processo Civil e às jurisprudências abaixo colacionadas, condeno o requerido Município de Rondonópolis ao pagamento de 10% do valor causa à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso a título de honorários advocatícios.

[...]

Informo que deixei de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios tendo em vista o instituto da confusão patrimonial, isto porque a Defensoria Pública integra Fazenda Pública Estadual.

Sentença sujeita a reexame necessário, nos termos da súmula 490 do STJ.

Publicada e registrada eletronicamente, intimem-se e cumpra-se. [...]
(Id. 76667466, fls. 7).

Felipe Mendes Marques, com três (3) anos de idade, apresenta
atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, neurite óptica bilateral (CID H-46)
e
visão subnormal de ambos os olhos (CID H54.2)
, razão pela qual necessita de se submeter a sessões de equoterapia e de hidroterapia, conforme prescrição médica.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Aliás, em razão de sua condição de pessoa com deficiência, deve ser observada a Lei n
o
13.416, de 6 de julho de 2015 que “
Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)
” que assenta:

Art. 5
o

A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante
.

Parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada no
caput
deste artigo, são considerados
especialmente vulneráveis a criança, o adolescente
, a mulher e o idoso,
com deficiência
.

[...]

Art. 8
o
É dever do Estado, da sociedade e da família
assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde
, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à
reabilitação
,
ao transporte, à acessibilidade
, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico. [sem negrito no original]

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Estado e sim do Município, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
; logo, se trata de obrigação solidária.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Os documentos estão a demostrar a necessidade de a criança ser submetida
as sessões de equoterapia e de hidroterapia:

Relatório multiprofissional

[...]

O paciente Felipe Mendes Marques, 01 ano e 09 meses,
hipótese diagnóstica de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor a ser investigado e neurite óptica bilateral (CID H-46), é acompanhado neste Centro Especializado de Reabilitação (CER-II), desde outubro de 2017,
por meio de apoios terapêuticos nas áreas de fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional e grupo de estimulação precoce, devendo comparecer ao

centro, três vezes na semana sendo de 40 minutos a duração de cada sessão.

Quanto à avaliação fonoaudiológica
o paciente apresenta alteração em motricidade orofacial, associada à hipotonia muscular, acompanhada de espasmos
;
alteração em Funções Neurovegetativas (respiração, sucção, mastigação e deglutição), atraso no desenvolvimento da comunicação oral e das funções básicas da linguagem
.

Na avaliação fisoterapêutica,
o mesmo apresenta alteração postural, alteração do tônus muscular
(hipotonia espática), não apresenta controle de troco e apresenta esporádico, apresenta alteração do campo visual e déficit de controle motor.

Referente à avaliação terapêutica ocupacional,
o paciente não realiza trocas posturais ativas, coordenação olho-mão e nem mesmo o brincar ativo, além de não explorar o brinquedo de forma eficiente
.

De acordo com as avaliações acima descritas,
é de suma importância que o paciente Felipe Mendes Marques, compareça aos atendimentos para possível evolução do quadro clínico e manutenção da qualidade de vida, sendo necessário o acompanhamento do responsável
. [...]. (Id. 76664099, fls. 1). [sem negrito no original]

Relatório médico

Paciente = 1488474k – Felipe Mendes Marques.

Paciente de 3 anos,
em seguimento no ambulatório de visão subnormal por atrofia óptica e nistagmo
.
Tem antecedente de atraso no desenvolvimento neurpsicomotor
.
Não informa acuidade visual. Fixa e segue luz com ambos os olhos
. Exame com cartas Teller: 20/380 a 55 cm com ambos os olhos. À fundoscopia, diminuição do brilho macular e palidez de disco óptico. [...]. (Id. 76664099, fls. 2). [sem negrito no original]

Receituário

Felipe Mendes Marques

Segmento à hidroterapia
. [...]. (Id. 76667450, fls. 3). [sem negrito no original]

Receituário

Felipe Mendes Marques

Segmento à equoterapia
. [...]. (Id. 76667450, fls. 4). [sem negrito no original]

Por outro lado, n
o que se refere aos honorários advocatícios, e
sta Câmara não desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação ao seu cabimento, quando a atuação da Defensoria Pública do Estado não se dá contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

Nada obstante, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n
o
80, de 4 de junho de 2014, o recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública não é mais juridicamente admissível.

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5
o
desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional n
o
80, de 2014) § 1
o
Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. (Renumerado pela Emenda Constitucional n
o
45, de 2004)

§ 2
o
Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2
o
. (Incluído pela Emenda Constitucional n
o
45, de 2004)

§ 3
o
Aplica-se o disposto no § 2
o
às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional n
o
74, de 2013)

§ 4
o
São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal.
(Incluído pela Emenda Constitucional n
o
80, de 2014). [sem negrito no original]

Da redação do § 4
o
, salvo as peculiaridades de cada um, à Defensoria Pública foram conferidas as prerrogativas do Ministério Público, como exaustivamente demonstrou o Professor de Direito Constitucional Pedro Lenza, em sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 3943, que considerou constitucional a atribuição da Defensoria Pública em propor ação civil pública. Antes da Emenda Constitucional n
o
80, de 4 de junho de 2014, a Defensoria Pública estava no mesmo patamar da Advocacia; logo, perfeitamente aplicável o disposto no artigo 23 da Lei n
o
8.906, de 4 de julho de 1994, com a ressalva de que os honorários se destinavam ao órgão e não ao Defensor Público.

Deveras, decidiu o Supremo Tribunal Federal:

Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Medida cautelar. Referendo. Ato do Poder Executivo do Estado da Paraíba. Redução, no Projeto de Lei Orçamentária de 2014 encaminhado pelo Governador do Estado da Paraíba à Assembleia Legislativa, da proposta orçamentária da Defensoria Pública do Estado. Cabimento da ADPF. Mérito. Violação de preceito fundamental contido no art. 134, § 2
o
, da Constituição Federal.
Autonomia administrativa e financeira das Defensorias Públicas estaduais. Medida cautelar confirmada.

[...]

2.
A autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública qualifica-se como preceito fundamental, ensejando o cabimento de ADPF
, pois constitui garantia densificadora do dever do Estado de prestar assistência jurídica aos necessitados e do próprio direito que a esses corresponde. Trata-se de norma estruturante do sistema de direitos e garantias fundamentais, sendo também pertinente à organização do Estado.

[...]

4.
São inconstitucionais as medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional e administrativa da instituição. [...] A inserção da Defensoria Pública em capítulo destinado à proposta orçamentária do Poder Executivo, juntamente com as Secretarias de Estado, constitui desrespeito à autonomia administrativa da instituição, além de ingerência indevida no estabelecimento de sua programação administrativa e financeira.

5. Medida cautelar referendada. (STF, Tribunal Pleno, ADPF 307 MC-Ref/DF, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de março de 2014). [sem negrito no original]

Daí decorrente, é necessário repisar, não depende a Defensoria Pública do recebimento de honorários advocatícios, tanto quanto o Ministério Público e o Poder Judiciário. Ressalte-se que, em Mato Grosso, os seus Membros estão ombreados aos da Magistratura e do Ministério Público:

[...] Art. 2
o
Os subsídios dos membros da Defensoria Pública serão fixados a partir do cargo de Defensor Público de Segunda Instância, com diferença de 10% (dez por cento) de uma para outra classe, até o cargo de Defensor Público de Primeira Entrância.

§ 1
o
O subsídio do cargo de Defensor Público de Segunda Instância corresponderá a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
[...]. (Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n
o
538, de 8 de maio de 2014). [sem negrito no original]

Art. 81 Os membros da Defensoria Pública terão direito às férias anuais, coletivas e individuais, iguais aos membros da Magistratura e do Ministério Público. (Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n
o
146, de 29 de dezembro de 2003).

Não se está, aqui, a tecer juízo crítico, pelo contrário, realça-se, tão somente, o patamar a que foi alçada a Defensoria Pública, em paridade com a Magistratura e o Ministério Público. Foram anos de árdua luta. Alçada, porém, a essa condição, há de suportar, também, o ônus de não mais receber honorários advocatícios, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n
o
80, de 4 de junho de 2014. Todas as suas despesas devem ser suportados pelos duodécimos: “
Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9
o
.”
. (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 168). [sem negrito no original]

[...] Assim procedendo, entendo pertinente iniciar a análise destacando o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a correta incidência do art. 168 da Constituição.

Por isso, destaco que o Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 732-MC/RJ, ao tratar do alcance do art. 168 da Carta Magna, asseverou que o referido dispositivo tem como destinatário específico o Poder Executivo, o qual, em decorrência desse encargo constitucional, está juridicamente obrigado a repassar aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, até o dia 20 de cada mês, os recursos orçamentários afetados, por força de lei, a esses órgãos estatais. [...]. (STF, decisão monocrática, SS 5125/RJ, relator Ministro Presidente Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de junho de 2016).

O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, em decisão proferida em recurso contra acórdão deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO DO APELO NOBRE.

1. A negativa da fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública estadual, na hipótese, amparou-se no texto da Emenda Constitucional n. 80/2014.

2. Inviável a análise, em recurso especial, de matéria decidida à luz da Constituição Federal, sob pena de usurpar-se a competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

3. Recurso especial não conhecido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1740875/
MT
, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
21 de fevereiro de 2019
).

É de se registrar o entendimento consolidado da Câmara:

[...] Embora não se desconheça o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática do art. 543-C do CPC/73 [REsp 1.108.013/RJ e REsp 1.199.715/RJ], ‘A Emenda Constitucional n
o
80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.’ (Apelação/ Remessa Necessária 26210/2016, Desembargador Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 07/02/2018). (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 154056/2016, relatora desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, Julgamento em 15 de maio 2018)

[...] A partir da Emenda Constitucional n
o
80/14, em relação à Defensoria Pública deve-se adotar o mesmo entendimento de que não são devidos honorários advocatícios, mesmo porque pela nova redação do art. 134,
caput
, a instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo regimental 55311/2015, relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgamento em 12 de maio de 2015). [No mesmo sentido: agravo regimental 38728/2015, apelação/reexame necessário 625/2014, dentre outros]

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar, em parte, a sentença para tão somente excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021